Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-42.2023.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-42.2023.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: PATRICIA DOS ANJOS MOREIRA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA BRITO QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. BASE DE CÁLCULO INADEQUADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC e o princípio da persuasão racional, sendo o magistrado o destinatário final da prova (art. 370 do CPC).

A documentação acostada pela
A
utora, especialmente contracheques e demonstrativos de pagamento, revela que os valores pagos a título de licença-prêmio tiveram como base apenas o vencimento básico, em desacordo com a Lei Municipal nº 03/1995, que prevê o uso da última remuneração como base de cálculo.

O Município não apresentou prova suficiente para afastar a alegação de pagamento a menor, limitando-se a argumentos genéricos, sem impugnação específica dos valores demonstrados pela parte autora, descumprindo o ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se em 15% sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
8000444-42.2023.8.05.017
3
,
em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA
e,
como

Apelad
a
-
PATRICIA DOS ANJOS MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,

nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador,

R/5